Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-27.2022.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-27.2022.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE CARDOSO DE FRIAS e outros

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

APELADO: NARLISON BORGES DE SALES

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE POSSARI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM PEDIDO NA CONTESTAÇÃO (ART. 74 DA LEI N. 8.245/1991). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Renovatória de Locação Comercial, por não preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei n. 8.245/1991, tendo o Juízo a quo indeferido a produção de prova pericial imobiliária requerida pelos autores para apuração do valor de mercado do aluguel, procedido ao julgamento antecipado da lide, e permanecido silente quanto ao pedido de fixação de aluguéis provisórios formulado na exordial. Imóvel comercial com menos de 16 m2, localizado no centro do município de Catu/BA, ocupado pelos locatários há mais de 20 anos para exercício de atividade de barbearia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial imobiliária requerida pelos Apelantes configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal substancial; (ii) estabelecer se o Juízo a quo incorreu em omissão quanto ao pedido de fixação dos aluguéis provisórios; (iii) determinar se a expedição de mandado de despejo pressupõe pedido expresso na contestação, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de prova pericial pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia, quando a questão demanda conhecimento técnico especializado que transcende a análise documental, configura cerceamento de defesa, em violação ao princípio do devido processo legal substancial e à garantia da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

4.
A apuração do valor de mercado de aluguel de imóvel comercial exige conhecimento técnico especializado na área de avaliação imobiliária, não sendo possível sua aferição pela simples análise de documentação, especialmente quando há controvérsia significativa entre os valores indicados pelas partes,
entendimento este que encontra amparo em farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios

5.
A omissão do Juízo quanto à apreciação do pedido de fixação dos aluguéis provisórios, formulado na exordial, reforça a constatação de que a instrução processual não se desenvolveu adequadamente, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

6.
A expedição de mandado de despejo em ação renovatória julgada improcedente pressupõe pedido expresso do locador na contestação, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.245/1991, sendo indevida sua determinação na ausência de tal requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de prova pericial requerida pela parte, quando a questão controvertida demanda conhecimento técnico especializado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com reabertura da fase instrutória.

2.
A fixação do valor de mercado de aluguel de imóvel comercial em sede de ação renovatória exige a realização de prova pericial por profissional habilitado, não podendo ser suprida por mera análise documental.

3.
A expedição de mandado de despejo em ação renovatória julgada improcedente exige pedido expresso na contestação, conforme art. 74 da Lei n. 8.245/1991.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001163-27.2022.8.05.0054
, em que figuram como apelante
PAULO HENRIQUE CARDOSO DE FRIAS e outros
e como apelada
NARLISON BORGES DE SALES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .